Tribunal: TJDFT
Processo: 0713833-90.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713833-90.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, JANIO MARQUES COTRIM APELADO: JANIO MARQUES COTRIM, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Despacho 1. Converto o julgamento em diligência. 2. Não consta nenhum documento de identificação pessoal do autor, como RG ou CNH, que, além de ser indispensável à propositura de qualquer ação, é imprescindível para se comparar dados e informações com o suposto ajuste fraudado e/ou com as informações das anotações nos cadastros de inadimplentes. 3. Em observância ao princípio da cooperação e para que se alcance a melhor solução da controvérsia, intime-se o autor, Jânio Marques Cotrim, para juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, documento oficial de identificação pessoal. 4. Após, retornem-me os autos. 5. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 4 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro